Tribunal: TJSP
Processo: 1008887-10.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – preliminar de inépcia da denúncia: rejeitada. Denúncia que bem descreve as condutas, as atribuindo a indivíduos identificados, clara, de modo a proporcionar desde a defesa preliminar, até apresentação de razões de apelo manifestação clara. No mérito: demonstração efetiva da conduta de cada um dos apelantes condenados. Interceptação telefônica legal, prorrogação fundamentada, pelo

Ementa:
APELAÇÃO – preliminar de inépcia da denúncia: rejeitada. Denúncia que bem descreve as condutas, as atribuindo a indivíduos identificados, clara, de modo a proporcionar desde a defesa preliminar, até apresentação de razões de apelo manifestação clara. No mérito: demonstração efetiva da conduta de cada um dos apelantes condenados. Interceptação telefônica legal, prorrogação fundamentada, pelo Magistrado "a quo" e necessária para a apuração dos fatos.
Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO: penas fundamentadas e necessárias para o caso concreto, não cabendo revisão.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1008887-10.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são
apelantes/apelados TARCISO ALVES CORREIA DE MIRANDA, WELLINGTON
DOS SANTOS, GUSTAVO DIAS DE MELO, ANDRE RODRIGUES LEONEL e
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
2
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223
Aptes/Apdos: TARCISO ALVES CORREIA DE MIRANDA, WELLINGTON
DOS SANTOS, GUSTAVO DIAS DE MELO, ANDRE RODRIGUES
LEONEL e Carlos Alberto de Andrade
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Erick Machado Santos
Comarca: Guarujá
Voto no 42876
MAGISTRADO (A) “A QUO” EDMILSON ROSA DOS SANTOS
APELAÇÃO
preliminar de inépcia da denúncia:
rejeitada. Denúncia que bem descreve as condutas, as
atribuindo a indivíduos identificados, clara, de modo a
proporcionar desde a defesa preliminar, até apresentação de
razões
de
apelo
manifestação
clara.
No
mérito:
demonstração efetiva da conduta de cada um dos apelantes
condenados. Interceptação telefônica legal, prorrogação
fundamentada, pelo Magistrado "a quo" e necessária para a
apuração dos fatos.
Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO: penas fundamentadas
e necessárias para o caso concreto, não cabendo revisão.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério
trifásico foi observado em face dos autos. O regime
prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
3
Não se conformando com a R. decisão de fls.
1.082/1.141 dos autos, contra ela apresenta recursos de apelação
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, TARCISIO ALVES
CORREIA DE MIRANDA, ANDRÉ RODRIGUES LEONEL, WELLINGTON
DOS SANTOS, GUSTAVO DIAS DE MELO e CARLOS ALBERTO
ANDRADE, pedindo sua reforma. Os apelantes TARCISIO, ANDRÉ,
WELLINGTON, GUSTAVO e CARLOS ALBERTO foram condenados por
fato de anterior a agosto e até 10 de agosto de 2016, como incursos nos
artigos: TARCISIO, artigo 2o., §§ 2o., 4o., V, da Lei no. 12.850/13 cinco anos
e dez meses e pagamento de dezoito dias multa; artigo 1o., § 4o., da Lei no.
9.613/98, pena de quatro anos de reclusão, na forma do artigo 69, do
Código Penal; ANDRÉ, artigo 2o., §§ 2o. E 4o., V, da Lei no. 12.850/13 seis
anos e seis meses e vinte e dois dias de reclusão e pagamento de vinte e
um dias multa; artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas à
pena de seis anos e três meses de reclusão e pagamento de 625 dias
multa, artigo 35, da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de três
anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, tudo na forma do artigo
69, do Código Penal CARLOS ALBERTO, no artigo 33, "caput", da Lei no.
11.343/2006 - Lei de Drogas à pen a de seis anos, três meses de reclusão
e pagamento de 625 dias multa; no artigo 35, da Lei no. 11.343/2006 - Lei
de Drogas, à pena de três anos de reclusão e pagamento de 700 dias
multa, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal; WELLINGTON, como
incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à
pena de cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa e como
incurso no artigo 35, da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de três
anos de reclusão e pagamento de setecentos dias multa. Todos, repetindo,
à pena de reclusão, em regime prisional fechado Lei no. 8.072/90 - Crimes
hediondos, e multa, esta no piso legal. De se destacar que de fls. 1.082
usque fls. 1.113 o Magistrado "a quo" tratou da Defesa indireta,
preliminares apresentadas. Daí em diante, usque fls. 1.141, tratou do Mérito
da causa.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 1.190/1.257) TARCISO apresenta preliminar e no
mérito nega os delitos. GUSTAVO apela (fls. 1.763/1.790) negando sua
participação nas condutas criminosa; discorre sobre a prova colhida e
menciona o redutor do § 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006 - Lei de
Drogas. Fala de substituição de penas. WELLINGTON (fls. 1.795/1.818)
também nega a prática delitiva. Fala de inépcia da denúncia. Fala de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
4
intimação para oitiva de testemunhas, prova colhida sob o crivo do
contraditório, pede absolvição de todos os crimes e aplicação do redutor,
regime inicial de cumprimento das penas. ANDRÉ e CARLOS (fls.
1.495/1.513) negam o crime de tráfico, por falta de Laudo pericial
comprobatório da qualidade da droga. Analisam a prova oral acusatória,
destacando as negativas de seus defendidos. Com os apelos os
condenados trazem à colação acórdãos e matéria doutrinária. O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apela pretendendo
revisão para maior das penas aplicadas.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo
dos condenados e quanto a eles se posicionando, pela manutenção da
sentença atacada em seus termos e extensão. Quanto ao pleito do
Promotor de Justiça, se manifesta por seu acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Preliminar de inépcia da denúncia: como já bem
rebatida na sentença atacada, a exordial acusatória bem descreve a
conduta de cada um, sendo compreensível de modo a permitir o
desenvolvimento das imputações até este momento. Desnecessárias
maiores palavras, relembrando sempre que “a síntese é uma arte”, ou seja,
não se faz presente a necessidade de imposição de forma mais descritiva.
Interceptação
telefônica
regular,
apreciada
pelo
Magistrado "a quo", prorrogada também com apreciação. O acesso ao
material interceptado é dirigido por quem o requereu, como neste caso se
operou. Não há ilicitude na prova assim derivada, pois como costumo dizer,
utilizando a criminalidade métodos inovadores de praticar crimes,
cibernética, informática, não se pode exigir que a organização policial
continue apurando nos moldes românticos de SHERLOCK HOLMES.
Desnecessária a perícia na interceptação telefônica posto que,
transportada para o mundo real, concreto, se demonstrou o ajuste e
identificação das pessoas ali mencionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
5
O apelante CARLOS ALBERTO nega os fatos. Admite
conhecer os réus, de vista, da praia, sem proximidade; tão só ANDRÉ seria
namorado e teria engravidado a filha de sua mulher, mas não tinha
amizade com ele. Não tinha a droga.
Já WELLINGTON retificou o que havia dito no Inquérito
Policial, negando que tivesse a droga ou efetuasse o tráfico, ainda que na
forma individual ali então Inquérito Policial destacada.
Por seu turno, GUSTAVO disse tão só conhecer
CARLOS ALBERTO, o qual já havia cortado o cabelo com ele. Negou
participação no tráfico.
ANDRÉ, negando o tráfico, disse que havia saído de
estabelecimento prisional há três meses, naquele momento. Quanto a
CARLOS ALBERTO, conhece por ser padrasto de sua mulher, mas que
não se dão bem.
O apelante TARCISO admitiu ter pertencido a
organização criminosa, mas se desligou na época de sua prisão. Admitiu
movimentação, no entanto negou prática criminosa; justificou os bilhetes
como forma de coibir o “crack” e que o carro não estava em seu nome por
não demonstrar condições para a aquisição.
Na
fase
de
instrução
criminal
foram
ouvidas
testemunhas. Destas, LUIZ FERNANDO VEQUITINI afirmou que cumpriu
diligência em apoio ao MINISTÉRIO PÚBLICO e se dirigiu especificamente
para o apelante ANDRE, o qual encontrou com outras três pessoas. No box
da cama deste foram encontrados os tijolos de maconha, bem como
anotações do tráfico. Naquela oportunidade ANDRÉ forneceu nomes de
três pessoas relacionadas com o tráfico, ainda em MONGAGUÁ, e
dividiram-se os integrantes de sua equipe, indo para tais locais. Entregou o
que apreendeu para o Promotor de Justiça em ITANHAÉM. Ouviu de
ANDRÉ naquela oportunidade que comercializava drogas.
A testemunha ARMANDO DIAS NETO confirmou a
diligência na casa de ANDRÉ, bem como a indicação de endereços de
outras pessoas relacionadas com o tráfico de drogas, por parte deste,
tomando conhecimento de outras prisões, também.
Esclarecendo mais ainda esse desenvolvimento vem o
depoimento da testemunha ALEXANDRE ALVES PEREIRA, que a partir da
diligência na casa de ANDRÉ, onde foram localizadas drogas e celulares,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
6
pela indicação deste seguiram policiais para outros endereços, residências
próximas. Participou da abordagem tanto de WELLINGTON, como de
WESLEY. WELLINGTON confirmou que tinha drogas, guardadas em um
galinheiro em balde plástico, droga já embalada para o varejo e parte
ainda não embalada. Este, WELLINGTON, disse que guardava a droga
para ANDRÉ e recebia sua paga por semana. Também esta testemunha se
recordou de TARCISO e outras pessoas, cujos nomes não conseguiu
recordar.
Por parte de EDGARD RIBEIRO CAVALCANTE, disse
que não adentrou na casa de ANDRÉ, mas sim que sua equipe foi para
endereço indicado por este, WELLINGTON. Com este foi encontrada droga
que disse que era de ANDRÉ e anotações foram encontradas tão só com
este.
Por seu turno a testemunha GILENO RODRIGUES
DOS SANTOS afirmou ter iniciado a diligência na casa de ANDRÉ e daí
seguiu com sua equipe para outro endereço, do apelante GUSTAVO,
próxima dali. Por indicação de GUSTAVO encontraram droga no sofá da
casa e este disse que a havia recebido de ANDRÉ. Quanto a anotações
relativas ao tráfico não se recordou de encontrar ali, mas sim papel filme,
faca para separação e embalagem da droga.
Igualmente ADRIANO DE MORAIS, que fez apoio ao
cerco à casa de ANDRÉ. Em seguida recebeu endereço para averiguar em
outro local e era de pessoa com o vulgo “SAMSUNG” e localizaram outro
com vulgo “BALEADO”, o qual recebia drogas daquele primeiro.
Encontraram três tijolos de maconha, papel filme, faca, machado e dinheiro.
GUSTAVO disse que recebia a droga de “SAMSUNG”.
Também a testemunha EDUARDO FERNANDES DA
SILVA descreveu como foi à casa do apelante CARLOS ALBERTO e que a
cunhada deste abriu a porta. Ali foi encontrada anotação relativa ao tráfico,
um veículo e três tijolos de drogas. Era o responsável pelo transporte da
droga e o fazia para “SAMSUNG”; os tijolos estavam debaixo do estepe de
dito veículo apreendido.
Seguindo
essa
linha,
a
testemunha
NEREU
APARECIDO ALVES afirmou que também foi à casa do apelante CARLOS
ALBERTO e com indicação de que ele utilizava determinado veículo para
promover o tráfico. Confirmou o encontro dos três tijolos sob o estepe de
dito veículo. CARLOS ALBERTO trabalhava na distribuição para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
7
“SAMSUNG”.
No que respeita a conduta de TARCISO, a versão por
ele ensaiada de que os bilhetes se destinavam a coibir o uso de “crack” -,
careceram de demonstração efetiva de finalidade. Pelo contrário, o
conjunto do que foi apreendido relacionado e com ele demonstra a
destinação para o tráfico, não a singela desculpa apresentada.
Quanto a prova de Defesa, BEATRIZ PEREIRA
SANTOS negou conhecer os demais apelantes e tão só conhecia
GUSTAVO, que disse trabalhar em um salão na casa dele durante a
semana e aos finais de semana com o pai dele, em SÃO PAULO.
Do mesmo modo a testemunha SABRINA OLIVEIRA
DA SILVA disse que GUSTAVO trabalhava nessa mesma forma. Idêntico
depoimento.
Assim, do conjunto probatório se tem as negativas dos
apelantes e a afirmação das testemunhas de acusação. As testemunhas de
Defesa nada esclareceram quanto aos fatos, com limitação a GUSTAVO,
mas sem demonstrar conhecimento dos demais apelantes. No tocante a
TARCISIO, foi identificado como elemento apontado como “INDIGENTE”.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é
obrigado a participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv)
não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem
com a Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código
Penal.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer
outra pessoa, falando sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser
fundamentada, específica e provada, não genérica tão só pela origem
Policial.
Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles
que falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato,
devem ser mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer
compromisso com o esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Com isso ficam reconhecidas as imputações dirigidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
8
aos apelantes condenados. Ficou demonstrado como estavam ligados.
ANDRÉ, ao ser encontrado, indicou, delatou os comparsas, inclusive
fornecendo os endereços destes. Nestes outros locais, endereços assim
fornecidos, foram encontradas porções, grandes, de droga.
A
operação
se
desenvolveu
com
auxílio
de
interceptação telefônica, devidamente autorizada e prorrogada com
justificativa legal e devida. A análise das mensagens trocadas entre eles
demonstra o grau de liderança de TARCISO, bem como a relação com
outras pessoas, o indigitado “KENEDY” e também indigitado “ERICK”. Há
mensagens trocadas que evidenciam a ligação, modo de agir, liderança,
entre os personagens do tráfico na Baixada Santista BX na criptografia
local.
O tráfico de drogas foi demonstrado envolvendo todos
estes apelantes, de modo que deve prosperar essa parte da imputação. Do
mesmo modo e quanto ao delito de lavagem de dinheiro e com relação a
TARCISO, ficou demonstrada a conduta. Provada aquisição de veículo que
foi colocado em nome de terceira pessoa, para ocultação do capital nele
expendido.
Quanto ao tráfico foram demonstradas as condutas
relativas a ANDRÉ, que é conhecido como “SAMSUNG”, CARLOS
ALBERTO, vulgo “JACAREÍ” e WELLINGTON, além de GUSTAVO, este o
apontado “BALEADO”. A quantidade de drogas encontradas com eles e
relacionada com todos eles demonstra a finalidade de comércio assim
exercida. Do modo como ficou demonstrado que agiram a organização
criminosa está presente nesses procedimentos, cabendo o acolhimento
reconhecido.
A materialidade do delito se encontra presente no
Laudo pericial, análise do material entorpecente apreendido, de fls. 862/863
dos autos. Assim, ao contrário do que se pretendeu afirmar quanto a não
haver a prova de materialidade, esta se encontra devidamente encartada
nestes autos de processo crime.
A forma de conduta deles aponta o suficiente para
reconhecimento da associação para o fim de tráfico de drogas. A matéria
jurisprudencial, entendimentos esposados, não se aplicam a este caso
concreto, bem como a Doutrina trazida à colação. Rejeito as ponderações,
argumentos da Defesa Apelante em contrário a este entendimento, como
um todo. A versão antípoda é repelida por esta conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008887-10.2016.8.26.0223 -Voto no 42876
9
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena de cada
um dos apelantes foi fundamentada, pelo que adoto o critério utilizado pelo
Juízo “a quo” e mantido. Foi fixada a pena base para cada um, analisadas
as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico, daí decorrendo a
aplicação de circunstância agravante genérica de reincidência aos que
cabe.
O regime prisional imposto, fechado inicial, tem
previsão legal
Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos. Não cabe pelo
reconhecimento da associação para o crime da aplicação do redutor
previsto no § 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas;
tampouco flexibilização do regime prisional, quer pelo volume final das
penas, quer pela condição legal, Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos.
No que tange ao apelo do Promotor de Justiça, tenho
que fundamentadas as penas, assim serão mantidas. Não encontro
motivação para exacerbação do que foi analisado, e bem, estando de bom
tamanho as reprimendas.
Em relação a detração penal foram expedidas Guias de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls.1.520/1.521; 1.522/1.523;
1.524/1.525; 1.526/1.527; 1.457/1458 dos autos. Com isso, a penas já
estão sendo executadas por aquele meio, com aplicação de eventual
progressão e benefícios que possam ser concedidos.
Para fins de eventual interposição de apelo em razão
de questão constitucional aos Tribunais próprios, recurso especial ou
extraordinário, dou por prequestionada toda matéria dessa ordem.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo dos apelos apresentados por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO TARCISIO ALVES CORREIRA DE MIRADA,
ANDRÉ RODRIGUES LEONEL, WELLINGTON DOS SANTOS, GUSTAVO
DIAS DE MELO e CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, rejeitada a matéria
preliminar, no mérito é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator